Tribunal: STF
Processo: ARE 1395772
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMAS 962 E 1.243 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187 E ARE 1.405.416. DEVOLUÇÃO DO FEITO À INSTÂNCIA DE ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, mas determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento do recurso como especial, segundo o art. 1.033 do CPC.



    In casu, ressalta-se que as matérias versadas no presentes recurso extraordinário foram submetidas por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 962, RE 1.063.187; e Tema 1.243, ARE 1.405.416).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada e, destarte, julgo PREJUDICADO o agravo interno, torno sem efeito as decisões proferidas anteriormente por esta Corte nos autos e determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente